Tribunal: STF
Processo: RE 1263884
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 19.11.2020. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. RE l.231.242-RG. TEMA 1114. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1114, cujo recurso paradigma é o RE 1.231.242-RG, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (13.11.2020), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, e, no mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria relativa à “Possibilidade de reconhecer ao soldado temporário da Polícia Militar, contratado para serviço auxiliar voluntário - nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo -, obrigações de natureza trabalhista e previdenciária”. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.